Tribunal: TJSP
Processo: 2162896-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. "Instrumento Particular de Descontinuidade dos Relacionamentos Regidos pelos Contratos Firmados entre Fábrica de Móveis Florense Ltda. e Trópicos Suporte para Decoração Ltda., Sucessão das Operações pelas Empresas Nominadas e Outras Avenças". DECISÃO que rejeitou a arguição de Conexão oposta pela parte executada. INCONFORMISMO deduzido no

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. "Instrumento Particular de Descontinuidade dos Relacionamentos Regidos pelos Contratos Firmados entre Fábrica de Móveis Florense Ltda. e Trópicos Suporte para Decoração Ltda., Sucessão das Operações pelas Empresas Nominadas e Outras Avenças". DECISÃO que rejeitou a arguição de Conexão oposta pela parte executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Empresa executada que requereu a reunião dessa Execução de Título Executivo Extrajudicial com a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Compensação de Valores, autuada sob no 5001729-48.2022.8.21.0097, em trâmite na Vara Judicial da Comarca de Flores da Cunha, no Estado do Rio Grande do Sul. Ações que têm como fundamento as mesmas obrigações contratuais, decorrentes dos instrumentos particulares, atas de reunião e aditivos contratuais firmados entre as partes. Relação de conexão entre ambas as Ações bem evidenciadas, "ex vi" do artigo 55, "caput", § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Aplicação da Súmula 72 do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*